Tribunal: TJDFT
Processo: 0753388-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753388-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMARA MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 67291896), com pedido de tutela de evidência, interposto pela Autora contra decisão proferida em ação de rescisão contratual n. 0708428-61.2024.8.07.0019, em que foi indeferida a tutela de evidência para devolução de valores que a Agravante alega serem incontroversos. Colaciono a decisão: 1. Recebo a petição inicial. 2. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. 3. Passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para “interrupção/suspensão da inadimplência e da mora, que se oneram por inércia da ré em realizar aceitar a resilição”. Narra a parte autora que celebrou com a requerida contrato de compra e venda para aquisição de dois terrenos. Contudo, passou a enfrentar dificuldades financeiras e, não conseguindo mais arcar com os pagamentos estipulados, procurou a ré para realizar a dissolução do contrato. Ocorre que a requerida não aceitou devolver os valores já pagos pela autora, informando que ela seria obrigada ao pagamento, para o desfazimento, de cláusula penal e aluguel de fruição. Diante disso, e argumentando que a conduta da ré de reter as quantias é abusiva, assim como a cláusula contratual que assim permite é nula de pleno direito, requer liminarmente a suspensão da mora. A concessão de tutela de urgência demanda a presença dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300). No caso dos autos, é inviável o deferimento da tutela pleiteada. A resolução da controvérsia passa pela averiguação da abusividade de cláusulas contratuais e sua revisão judicial, medida excepcional, sendo necessário o prévio contraditório. Da análise do contrato, não se verifica flagrante e manifesta abusividade, não se fazendo presente a probabilidade do direito. Além disso, não se verifica também o perigo de dano que a ausência de concessão da tutela de urgência possa acarretar. A autora não está mais efetuando pagamentos, restando pendente apenas a controvérsia acerca das quantias que precisa despender em virtude da resolução do negócio. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a decisão deve ser reformada, pois o caso não é de tutela de urgência, mas de evidência, não sendo necessário demonstrar o perigo de dano; 2) o pedido está baseado no art. 311, II e parágrafo único, do CPC, visto que há provas documentais; 3) a proposta de distrato demonstra que a forma de pagamento oferecida à Autora está em desconformidade com o ordenamento jurídico; 4) cita a súmula 543 e Tema 577 do STJ; 5) alega que há nos autos elementos para concessão de tutela de evidência no caso em comento – ao menos no que tange à quantia incontroversa do débito (R$ 12.234,31). Requer: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme já deferido na primeira instância, por se tratar de parte hipossuficiente, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; b) Seja o presente recurso de Agravo por Instrumento recebido e conhecido, porque presentes as suas condições e pressupostos; c) Sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar a reforma de r. decisão agravada, no sentido de deferir a concessão da tutela de evidência; d) No mérito, seja conhecido e provido o agravo, com a confirmação da tutela de evidência, a reforma de r. decisão agravada, no sentido de determinar a imediata restituição do débito incontroverso no valor de R$ 13.351,374 (treze mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), bem como a suspender a cobrança dos débitos em aberto. Sem preparo, pois possui gratuidade de justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA A Agravante argumenta que o caso não é de tutela de urgência, mas sim de evidência, com base no art. 311, II e parágrafo único, do CPC: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Em que pese a Autora ter juntado provas documentais sobre o contrato de compra e venda de lote que pretende rescindir e a proposta de distrato, tais documentos não demonstram de forma inequívoca o valor incontroverso que ela alega fazer jus ao recebimento. Em verdade, o Réu, na proposta de distrato, alega que não há valor a ser restituído, pois, após efetuados os descontos previstos em contrato, o crédito da compradora ficou negativo. A Autora fundamenta seu pedido de devolução de valores com base em alegação de nulidade de cláusulas contratuais que limitam o ressarcimento. Ocorre que a análise de abusividade de cláusulas demanda maior dilação probatória e exercício do contraditório, o que ainda não ocorreu na origem. Desse modo, não há prova documental com demonstração inequívoca de valores a serem restituídos à compradora pela rescisão do contrato. Assim, INDEFIRO a tutela de evidência. INTIME-SE a Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024 11:53:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador